Tribunal: TJSP
Processo: 1500212-25.2018.8.26.0257
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500212-25.2018.8.26.0257, da Comarca de Ipuã, em que é apelante MARCELO
FERREIRA DA SILVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500212-25.2018.8.26.0257 -Voto no
2
VOTO No 41.724
APELAÇÃO: No 1500212-25.2018 Ipuã
APELANTE: MARCELO FERREIRA DA SILVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 78/82, cujo relatório se adota do
Juízo da Vara Única da Comarca de Ipuã, Marcelo Ferreira da
Silveira, por infração ao artigo 180, §1o, do Código Penal, foi
condenado à pena de três (03) anos de reclusão, em regime inicial
aberto, e dez (10) dias-multa, no valor mínimo unitário, substituída a
pena corporal por duas restritivas de direitos, consistentes na
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de cinco
(05) salários mínimos.
Inconformado recorreu o réu postulando a absolvição por
insuficiência probatória (fls. 90/93).
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 100/101).
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se às fls.
109/116 pelo improvimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
O recurso merece parcial provimento, consoante a seguir se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500212-25.2018.8.26.0257 -Voto no
3
verá.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido, que, realmente, o compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pelos
autos de exibição e apreensão, de entrega, boletins de ocorrência,
todos documentos encartados aos autos, bem como pela prova oral
produzida
E a autoria é induvidosa.
É dos autos que o apelante o apelante recebeu e vendeu,
em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, o aparelho
celular da marca Samsung, modelo Galaxy J7, pertencente à vítima
Rosalvo Fernandes Sobrinho, mesmo sabendo tratar-se de produto
de crime.
O réu, em Juízo, negos os fatos, sem apresentar, contudo,
versão apta a ilidir a imputação que recai sobre si. É certo, pois, que a
prova colhida sob o crivo do contraditório o compromete de maneira
irrefutável.
Com efeito, em Juízo, a vítima Rosalvo Fernandes Sobrinho
declarou que a sua esposa teve o celular furtado. Assim, fez ele o
boletim de ocorrência. Posteriormente, o ofendido foi intimado a
comparecer à Delegacia de Polícia, porquanto o bem subtraído havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500212-25.2018.8.26.0257 -Voto no
4
sido localizado. Não soube explicar como o sobredito telefone foi
parar no estabelecimento comercial do acusado.
O policial militar José Gleidson Bezerra de Macena, em
Juízo, ratificou a ocorrência do delito em apreço, mas não se
recordou dos detalhes da diligência.
Por sua vez, ouvida em Juízo, a testemunha Marsoni da Luz
Carvalho asseverou ter adquirido o celular em apreço na loja Marcelo
Eletro, sem, contudo, ter recebido a correspondente nota fiscal. Após
tomar conhecimento de que policiais o estavam procurando, foi
espontaneamente à Delegacia e soube que o sobredito telefone havia
sido produto de furto. Assim, ele não somente informou aos policiais a
loja em que o adquiriu, mas também os conduziu até lá.
Verificou-se, assim, que o celular da marca Samsung,
modelo Galaxy J7, recebido no estabelecimento comercial do
apelante e, posteriormente, vendido por ele, era mesmo produto de
furto ocorrido em 11 de agosto de 2017 e que a vítima Rosalvo
Fernandes Sobrinho fez o boletim de ocorrência (fls. 02/03).
Ante tão robusto conjunto probatório, não há que se cogitar
de não ter o réu agido com dolo como quer fazer crer a combativa
defesa. É óbvio que agiu com dolo, pois o réu recebeu o aparelho
celular
em
seu
estabelecimento
comercial
sem
qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500212-25.2018.8.26.0257 -Voto no
5
documentação que comprovasse a sua origem lícita. Ademais, ele o
expôs à venda e não forneceu ao seu cliente a nota fiscal da
transação de venda realizada. Assim, não restam dúvidas de que ele
tinha ciência da origem criminosa do telefone em apreço.
Como já decidiu o extinto Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo em casos análogos:
“Em se tratando de receptação dolosa, é sabido que o
elemento subjetivo é de sutil e difícil comprovação,
razão pela qual a ciência da origem criminosa do objeto
material deve ser inferida de elementos indiciários, tais
como: circunstâncias que nortearam o fato infracional e
da própria conduta do acusado” (RJTACrim 30/63).
Dentro desse panorama probatório, fica afastada a tese
defensiva de ausência de dolo, ou mesmo desclassificação para a
modalidade de receptação culposa.
Vê-se, assim, que a condenação do réu pelo crime de
receptação dolosa qualificada, tal como se deu, era mesmo medida
de rigor, não havendo que se cogitar de insuficiência probatória.
Contudo, quanto à pena, insta alguma ponderação.
Com efeito, a base foi corretamente fixada no mínimo legal,
nos termos do artigo 59 do Código Penal, que se tornou definitiva, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500212-25.2018.8.26.0257 -Voto no
6
mingua de causas modificadoras.
O regime prisional adotado (aberto) já é o mais brando, nada
havendo que se alterar neste ponto.
E, por fim, bem substituída a pena corporal por duas
restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, mas não no valor de cinco (05)
salários mínimos, tal como fizera o douto Magistrado a quo, vez que
se mostrou exagerado, sendo o mais justo e adequado ao caso em
apreço a fixação da sobredita prestação pecuniária no importe de dois
(02) salários mínimos, o que aqui se opera.
Dessarte, dá-se parcial provimento ao apelo tão somente
para fixar a prestação pecuniária no importe de dois (02) salários
mínimos, ficando mantida, no mais, a r. sentença atacada, cujos
fundamentos são aqui também acolhidos e, ainda, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator